Tribunal: STF
Processo: ARE 1499580
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. SAB. PROMOÇÕES POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. Ante possível violação de dispositivo de lei (CC, art. 129), nos termos exigidos no artigo 896 da CLT, provê-se o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista.



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Incidência do art. 282, § 2º, do CPC. Nulidade não examinada.



      SAB. PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE. O entendimento desta Corte é no sentido de que tendo o empregado cumprido o requisito temporal previsto no Plano de Cargos e Salários da empresa, tem ele direito à promoção por antiguidade, sendo inválido condicionar tal promoção a critérios unilaterais, que fogem da alçada dos empregados, por se tratar de condição potestativa ilícita, nos termos do art. 129 do CC. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2 – MÉRITO 



    2.1 – SAB. PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE 



    Ficou consignado no acórdão regional:



    “SAB. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. REQUISITOS PREVISTOS NO REGULAMENTO EMPRESARIAL. NÃO ATENDIMENTO. Nos termos do Plano de Cargos e Salários da Reclamada, as progressões, sejam elas por antiguidade, sejam elas por merecimento, estão ‘condicionadas à existência de dotação orçamentária, cuja previsão será realizada anualmente e constará do Orçamento-Programa da Empresa’ (item 7.6, alínea ‘d’, do Plano de Cargos e Salários). A Reclamada, por conta do processo de liquidação, que acarretou a transferência de seu patrimônio e a retirada da sua responsabilidade pela própria folha de pagamento dos seus empregados, não tem dotação orçamentária própria para arcar com os custos das progressões funcionais, condição essa necessária para concessão das progressões por antiguidade e merecimento. Assim, devidamente comprovado o não preenchimento dos requisitos previstos no Plano de Cargos e Salários, correta a r. sentença que indeferiu os pedidos afetos às promoções por antiguidade e merecimento. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 289). 



    (...)



    Em exame. A Corte Regional não concedeu as promoções por antiguidade, previstas no Plano de Cargos e Salários da empresa, sob o fundamento da ausência de dotação orçamentária para custeio das aludidas promoções. Todavia, o entendimento desta Corte é no sentido de que tendo o empregado cumprido o requisito temporal previsto no Plano de Cargos e Salários da empresa, tem ele direito à promoção por antiguidade, sendo inválido condicionar tal promoção a critérios unilaterais, que fogem da alçada dos empregados, por se tratar de condição potestativa ilícita, nos termos do art. 129 do CC. Nesse sentido, a OJ Transitória 71 da SBDI-1 do TST, aplicada analogicamente no caso dos autos:



    (...)



     



    Conhecido o recurso de revista, por violação do art. 129 do CC, seu provimento é consectário lógico.



    Dou provimento ao recurso de revista para condenar o reclamado ao pagamento das progressões por antiguidade, apenas com reflexos, respeitado o período imprescrito. Juros, correção monetária, descontos fiscais e previdenciários na forma da lei, observada a prescrição quinquenal.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente